Tribunal: TJDFT
Processo: 0708234-40.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708234-40.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNDAÇÃO ISRAEL PINHEIRO - FIP, MARIA IGNEZ UCHOA PINHEIRO, VALESKA RODRIGUES MIRANDA EMBARGADO: VALESKA RODRIGUES MIRANDA, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se o DISTRITO FEDERAL para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos pelos apelados FUNDAÇÃO ISRAEL PINEHRI e MRIA IGNEZ UCHÔA PINHEIRO, no ID 24888504. Retifique-se a autuação tendo em vista que apelada VALESKA RODRIGUES MIRANDA não é embargante. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 27 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator